Tribunal: TCU
Processo: 037.422/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Felipe Araujo de Almeida Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1064/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame em face do Acórdão 2126/2024-TCU-Plenário - (Peça 133), interposto por Felipe Araujo de Almeida Santos (peça 197). Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando que não há que se falar na existência de fatos novos no presente expediente recursal, motivo pelo qual a impugnação não merece ser conhecida, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 32 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 202) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 037.422/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Marques (XXX.326.663-XX); Carlos Eduardo Martins (XXX.193.778-XX); Eli Carlos Ferreira (XXX.675.156-XX); Felipe Araujo de Almeida Santos (XXX.108.176-XX); Flavio Garcia Netto Machado (XXX.317.407-XX); Pablo Junior Alfim Domingos (XXX.892.896-XX); Ronald Jose Pinto (XXX.351.847-XX); Tiago Renan Pinheiro Novaes (XXX.399.116-XX). 1.2. Recorrente: Felipe Araujo de Almeida Santos (XXX.108.176-XX). 1.3. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Centro de Controle Interno do Exército (). 1.4. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Barbacena. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Alexandre Gomes Franca Pinheiro (55458/OAB-DF) e Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP), representando Tiago Renan Pinheiro Novaes; Tania Patricia de Lara Vaz (24713/OAB-PR) e Victor Chaves Ribeiro Franca Guimaraes (153073/OAB-MG), representando Flavio Garcia Netto Machado; Tania Patrícia de Lara Vaz (24713/OAB-PR) e Victor Chaves Ribeiro Franca Guimaraes (153073/OAB-MG), representando Ronald Jose Pinto; Alexandre Gomes Franca Pinheiro (55458/OAB-DF) e Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP), representando Carlos Eduardo Martins; Alexandre Gomes Franca Pinheiro (55458/OAB-DF) e Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP), representando Eli Carlos Ferreira; Alexandre Gomes Franca Pinheiro (55458/OAB-DF) e Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP), representando Pablo Junior Alfim Domingos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.